Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-38.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR INESTIMÁVEL. NÃO VERIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação e, na espécie, foi a ré, que se manteve inerte em proceder à matrícula da autora em curso supletivo.
2. Em ação cujo pedido foi julgado procedente, o ônus da verba honorária é da parte ré, seja por força da sucumbência, em vista da rejeição de todos os argumentos de defesa expostos na contestação, seja em virtude da causalidade, já que, ao deixar de providenciar em tempo hábil a matrícula da aluna, deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
4. O Código de Ritos de 2015 introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do artigo 85.
5. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado, atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, não sendo o feito de “valor inestimável”.
6. Recurso provido.